Tribunal: STF
Processo: HC 253072
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de julgamento presencial de agravo interposto pela defesa.(edoc. 2, p. 325)



    Depreende-se dos autos a tramitação de agravo regimental formalizado pelo paciente, com julgamento designado para o próximo dia 13/3/2025, em sessão virtual.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do indeferimento dos pedidos de julgamento presencial.



    Sustenta-se que,



    “a sessão presencial (ou telepresencial) é a regra, somente sendo admitida a gravação solicitada em caso de necessidade justificada pelo(a) próprio(a) julgador(a), o que não se verifica in casu, denotando evidente inversão da ordem das coisas.”



    Requer-se:



a) A concessão do pedido liminar, haja vista a evidente urgência da questão, assim como a também flagrante probabilidade do direito, determinando-se imediatamente que a autoridade coatora permita que o impetrante sustente as razões dele, de forma telepresencial, na ação originária (cujo tempo é maior) ou, ao menos, no agravo regimental interposto; b) A intimação da autoridade coatora para que preste informações; 



c) A intimação do Ministério Público para que apresente seu parecer; 



d) A confirmação do pedido liminar, concedendo-se a ordem de habeas corpus em definitivo, confirmando-se o direito do impetrante à sustentação oral de forma telepresencial, com o afastamento do julgamento virtual do processo de origem; e 



e) Por fim, sejam as publicações e as intimações encaminhadas ao advogado que a esta subscreve, sob pena de nulidade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Após a inclusão do agravo regimental de fls. 636/646 na pauta de julgamento da Sessão Virtual da Sexta Turma, com início no dia 13 e término em 19/3/2025, o requerente vem aos autos para informar que se opõe ao julgamento virtual do agravo regimental, motivo pelo qual requer a designação de sessão presencial para a realização de sustentação oral por videoconferência (fl. 652). 



    Tal argumentação, contudo, não revela nenhuma excepcionalidade a justificar a acolhida do pleito. Não há nenhuma indicação de que a metodologia do julgamento em questão causará qualquer prejuízo à defesa do requerente. 



    O julgamento de agravo regimental em sessão virtual está autorizado pelo art. 184-A, parágrafo único, III, do RISTJ, e não obsta a realização de eventual sustentação oral, a qual deverá ocorrer segundo as regras do § 1º do art. 184-B. O zelo empregado na análise das sustentações orais em sessão virtual é o mesmo dispensado nas sessões presenciais. 



    Assim, indefiro o pedido formulado na Petição n. 00134712/2025 e confirmo o agravo regimental na pauta de julgamento da sessão virtual.”(edoc. 2, p.325)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido dirigido àquela Corte e ora submetido ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, refere-se ao fato de que não se verificou excepcionalidade a autorizar o julgamento presencial do agravo regimental.



    Assim, não se verifica abuso de poder, flagrante ilegalidade ou teratologia, pois o entendimento veiculado na decisão impugnada encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO FORA DO AMBIENTE VIRTUAL. INDEFERIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o recurso ordinário em habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa. 2. Já pacificado nesta Suprema Corte que o destaque do julgamento de feito - da sessão assíncrona virtual para sessão presencial ou por videoconferência - constitui excepcionalidade aferível pelo Relator, especialmente à vista da controvérsia vertida nos autos, por não trazer prejuízo às partes, preservados os debates que os Ministros poderão fazer sobre o caso 3. Não cabe sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus, em razão de expressa vedação (RISTF, art. 131, §2º). 4. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 5. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância 6. Agravo regimental desprovido.(RHC 210267 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-s/n 16-08-2023)(grifo nosso)



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente